Tribunal: TJMT
Processo: 1010788-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010788-78.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LEVI MACHADO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros (2)
À redistribuição, porquanto a competência para análise da matéria é reservada, regimentalmente, à uma das Câmaras de Direito Público e Coletivo (art. 21-A , II do RI/TJMT).
Cuiabá, 20 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges